Tribunal: TJES
Processo: 0024995-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024995-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIO OSWALDO PRETTI e outros (6)

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE –
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2-
Se o Julgador enfrenta a questão posta em julgamento, fundamentando satisfatoriamente a sua decisão, eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

3- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 5060687) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os Apelantes realizaram o pagamento das custas recursais, ato contraditório em relação à sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual o pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2- O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que as diferenças remuneratórias reconhecidas por sentença trabalhista não constituem direito adquirido dos servidores públicos após a transposição para o regime estatutário. 3- Além do princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar para o princípio da causalidade, devendo os custos inerentes ao processo serem suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide. 4- Hipótese em que os Apelantes deram início à ação judicial pleiteando o pagamento de verba que não faziam jus – referente ao período em que estavam trabalhando sob o regime estatutário –, de modo que o inconformismo dos recorrentes não merece prosperar, uma vez que o Apelado não ensejou a propositura da ação. 5- Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais de ID 5101091, os Embargantes alegam que o julgado recorrido contém omissões sanáveis pela via dos Aclaratórios, bem como que se utiliza do presente recurso com manifesto propósito de prequestionamento (relacionado ao art. 85 do CPC; arts. 5°, LV e §1° e 133, ambos da CF; e art. 23 da Lei n° 8.906/94).

Sob tais argumentos, afirma que: (1) “
o v. acórdão não analisou a luz dos arts. 5º, XXXVI e art. 7º, XXIII, CF/88, visto que houve sentença transitada em julgado reconhecendo o direito dos requerentes em receber o adicional de periculosidade, motivo pelo qual incorporou à remuneração dos autores, bem como adquiriram o direito
”; (2)
“o fato de os requerentes terem recolhido as custas não impede o pedido de devolução e deferimento da assistência judiciária gratuita, pois somaram esforços para o recolhimento, prejudicando o sustento de sua família”
e; (3)
“é necessária a inversão do ônus da sucumbência, ante as injustiças perpetradas em desfavor do autor, sendo necessário se faz abordar o presente tema, de forma sucessiva e para evitar a supressão de instância”
.

Apesar de alegar omissão quanto aos pontos mencionados, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais, ainda quando opostos com propósito de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão – o que não se verifica no caso dos autos.

Acerca das alegadas omissões, o então Relator assim se manifestou:

“Os Apelantes fazem requerimento pela concessão da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do processo. Contudo, verifico que os Apelantes realizaram o pagamento das custas recursais, ato contraditório em relação à sua alegação de hipossuficiência.

Sendo assim, tendo em vista que os Apelantes demonstraram possuir capacidade financeira para arcar com o pagamento das despesas processuais, rejeito o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, os Apelantes alegam que constitui direito adquirido o adicional de periculosidade reconhecido pela Justiça do Trabalho – referente ao período em que eram celetistas –, de modo que fazem jus ao mencionado adicional mesmo em relação ao período posterior à mudança para o regime estatutário. Pugnam, assim, pelo pagamento do referido adicional entre os anos de 2000 e 2008, período em que já eram regidos pelo regime estatutário.

Acerca do tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que as diferenças remuneratórias reconhecidas por sentença trabalhista não constituem direito adquirido dos servidores públicos após a transposição para o regime estatutário. Senão vejamos:

[...]

Assim, o direito dos Apelantes ao adicional de periculosidade decorrente da sentença na Reclamação Trabalhista n° 217000-69.1996.5.17.0002 fica limitado ao período em que trabalharam sob o regime celetista, não havendo que se falar em direito ao referido adicional após a transposição para o regime estatutário.

Os Apelantes pugnam também a condenação do Apelado em honorários advocatícios, considerando que “o ente público deu causa ao ajuizamento do presente processo” (fl. 551).

Acerca do tema em voga, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ sustenta que “Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (EDcl na Rcl 33.715/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 12/08/2019).

Logo, além do princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar para o princípio da causalidade, devendo os custos inerentes ao processo serem suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide.

De antemão, entendo que a sucumbência deve ser suportada pelos Apelantes, uma vez que deram início à ação judicial pleiteando o pagamento de verba que não faziam jus – referente ao período em que estavam trabalhando sob o regime estatutário.

Por conseguinte, o inconformismo dos Apelantes não merece prosperar, tendo em vista que o Apelado não ensejou a propositura da ação, devendo ser mantida a condenação impugnada.” (ID 5060687).

Ressalte-se, ainda, a impossibilidade da devolução das custas após eventual concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que os efeitos de tal benefício seriam
ex nunc
, não podendo retroagir.

Assim, as alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

Aliás, cumpre ressaltar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ademais, quanto à pretensão relativa à
manifestação expressa acerca de dispositivos legais
, há que se dizer que inexiste
necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto, dada a ausência de vícios,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.